Tribunal: TJES
Processo: 5000495-47.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000495-47.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000495-47.2023.8.08.0068

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A; TEREZINHA DE JESUS SILVA
.

RECORRID
O
:
TEREZINHA DE JESUS SILVA; BANCO BMG S/A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo
extrato mensal juntado
, DEFIRO a Gratuidade Judiciária
pleiteada,
nos termos do
A
rt. 55 da Lei 9.099/95 C/C
A
rt. 98 do Código de Processo Civil
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto
pela autora
.

De igual forma,
CONHEÇO
do
r
ecurso
i
nominado interposto pelo banco réu, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão que o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO.
FRAUDE
.
CONTRATO NÃO JUNTADO EM CONTRARRAZÕES
. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA.
AMBOS RECORREM. BANCO ALEGA AUSÊNCIA DE FRAUDE. AUTORA PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TESES REJEITADAS
. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s
por
ambas as partes
, em face da sentença
proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos: “ Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de
id
. 34549586, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica com o requerido;
b)
condenar o requerido a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);
c)
condenar o requerido a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$4.207,64 (quatro mil, duzentos e sete reais e sessenta e quatro centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado).”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A parte autora em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da sentença,
tão somente para o espoco de majorar
o
quantum indenizatório
para R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
.
Lado outro, o
banco réu em suas razões recursais requer a reforma
integral
da sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo objeto dos autos estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao
réu
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela, instando ressaltar que não é possível imputar à consumidora a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços.

4.
De acordo com os artigos
mencionados, caberia
ao
demandad
o

fazer
prova do real interesse d
a

demandante
em contratar o
s serviços,
em verdade, o banco
r
éu/
r
ecorrente deveria ter informações precisas dos contratos, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, geolocalização, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

5.

Ocorre que, no caso concreto, o réu sequer juntou em fase instrutória o contrato de empréstimo objeto dos autos,
aliás, tal fato motivou a sentença de parcial procedência em favor da autora, conquanto a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a autoria da mesma no negócio jurídico aqui examinado.

6.

Nessa senda, observo que o banco recorrente elencou o contrato na recurso manejado, contudo, não admito tal juntada, haja vista que
somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova de que não puderam ser utilizados na fase instrutória processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença (Súmula nº 8, TST) o que, no caso concreto, não se verifica
.

7
.
De certo que a incumbência de provar a contatação pertence ao fornecedor,
não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio capaz de atestar a celebração, até porque o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira

8.
A
cerca da aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no referido artigo exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC.

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

9.
No caso em exame,
nota-se que não só o banco realizou descontos em benefício previdenciário d
a

d
emandante, como também não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque,
sequer instruiu a contestação com o contrato
, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC).

1
0.

De outra quadra,
verific
o
configurado
lesão a direito de personalidade da autora
, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado lesão
moral
in re ipsa
.

11.
Por fim, em relação ao quantum indenizatório
arbitrado em
R$
2
.
5
00
,
00
(
dois
mil
e quinhentos
reais
)
– objeto do recurso manejado pela autora –
tenho que adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos, consignando ainda que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores exorbitantes ou irrisórios, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não é o caso.

12
.

P
ortanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao
s
recurso
s
interposto
s
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
4
.
C
ONDENO

o
recorrente/requerid
o
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
CONDENO

a
autor
a
/recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da
gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)